Tribunal: TJSP
Processo: 2342490-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença.
2. Agravante alega que, em razão dos embargos e a ação revisional terem sido julgados conjuntamente, há apenas uma sentença de mérito e um único

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença.
2. Agravante alega que, em razão dos embargos e a ação revisional terem sido julgados conjuntamente, há apenas uma sentença de mérito e um único recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Discute-se a possibilidade de suspender os efeitos da r. sentença dos Embargos à Execução, em razão de apelação interposta em ação revisional julgado em conjunto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Ausência de previsão legal eximindo o recorrente de apresentar apelação em ambos os processos.
5. Sentença proferida nos autos principais que diverge da sentença proferida na ação revisional. Necessidade de interpor recurso especifico. Correto trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.